Tribunal: TJMT
Processo: 0002847-64.2017.8.11.0044
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-27
Data de publicação: 2020-06-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002847-64.2017.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ERIC RITTER - CPF: 502.105.649-20 (APELADO), ERIC RITTER - CPF: 502.105.649-20 (ADVOGADO), Leidilaura Ferreira (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LEIDILAURA FERREIRA - CPF: 024.259.241-40 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – ART. 147,
CAPUT
, DO CP – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PLEITEIA A REFORMA DA SENTENÇA PARA CONDENAR O APELANTE – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO ULTIMADO QUE SE APRESENTA CLAUDICANTE QUANTO À AUTORIA DELITIVA –
IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPORVIDO

Existente dúvida objetiva acerca da ocorrência da infração penal descrita no art. 147,
caput
, do CP, esta deve ser interpretada em favor do réu, em atenção ao princípio
in dubio pro reo
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
, em relação aos termos da sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Paranatinga/MT, que absolveu
Eric Ritter
pela prática do crime descrito no art. 147,
caput
, do Código Penal. (Sentença – Id. 31410467).

Irresignado com o desfecho da sentença, o
Parquet
apresentou recurso de apelação criminal, pleiteando a condenação de Eric Ritter no art. 147,
caput
, do CP, reformando assim a r. sentença. (Id. 31410468 e 31410469)

Em contrarrazões, a defesa requer que seja concedido o Perdão Judicial, e caso seja outro o entendimento, requer a aplicação da pena em seu mínimo legal. (Id. 31410471).

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de José Norberto de Medeiros Júnior, manifestou-se pelo provimento do recurso, assim sintetizando: (Id. 33457498)

Sumário:
Apelação criminal – ameaça (artigo 147, caput, do CP) – Violência doméstica – Sentença absolutória – Irresignação ministerial – Pretendida a condenação – Possibilidade – Provas robustas comprovando a prática do crime por parte do apelado – A palavra da vítima, no tocante ao crime que envolvem relações domésticas, reveste-se de especial credibilidade – Havendo coerência entre o depoimento da vítima com os demais elementos de prova colacionados, não há como absolver o acusado por falta de prova – Condenação que se impõe.
Pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público Estadual, contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Paranatinga/MT, nos autos da ação penal n.o 674-15.2014.811.0010, cód.
81200
, que absolveu o acusado
Eric Ritter
, pela prática do delito tipificado no art. 217-A,
caput
, do Código Penal.

A denúncia restou assim lavrada: (Id. 31409963)

“(...) Consta dos autos do presente caderno investigativo que em 28 de junho de 2017, por Volta as 01:00, na Rua São Joao, 653, Centro, neste Município, o denunciado ERIC RITTER ameaçou a vítima Leidilaura Ferreira, sua convivente, por palavra, de causar-lhe mal injusto e grave.

Segundo restou apurado, no dia acima mencionado o denunciado foi a um bar, retornando algum tempo depois para sua residência para pegar uma quantia em dinheiro, a fim de pagar a sua conta.

Após o obter o dinheiro com a vítima, o Increpado retornou ao bar que se encontrava e somente retornou a sua residência por Volta da meia noite, momento em que a vítima já estava deitada e não quis levantar para abrir a porta.

Em sequência, o Denunciado ficou agressivo e começou a chutar a porta da casa, tendo a vítima optado por abrir, ao tempo em que começaram uma discussão e o réu chamou de "VADIA, VAGABUNDAE SEM VERGONHA", bem assim disse que se ela o largasse teria que "rodar bolsinha", pois seria ele quem paga as contas do lar e também que iria atear fogo na residência e nos moveis.

Com receio de eventual agressão por parte do Denunciado, a vítima ligou para a Policia Militar, que compareceu a localidade e, com autorização da vitima, adentrou a residência e efetuaram a prisão em flagrante do Increpado, sendo que este a todo instante repetia as palavras acima mencionadas e, inclusive, quando da lavratura do Boletim de Ocorrência o Réu repetiu os xingamentos.

Ante o exposto, denuncio ERIC RITTER como incurso nos artigos 147 do Código Penal, pelo que requeiro que, uma vez recebida e autuada esta, seja instaurado o devido processo penal, com a citação do denunciado, seguindo-se o rito procedimental contido nos artigos 78 e seguintes da Lei 9.099/95, notificando-o para os demais termos da ação penal, enfim, para ser processado e julgado até final condenação, ou vindo-se durante a instrução criminal as testemunhas abaixo arroladas. (...).”

Nas razões recursais, o Ministério Público pleiteia a condenação do apelante nos crimes do art. 147,

caput
, do CP.

Entretanto, a
giu com acerto o Juízo singular ao absolver o apelante, e não merece ser acolhida a pretensão recursal.

Primeiramente, ressalto que a materialidade delitiva e a autoria delitiva não restaram devidamente comprovada dos fatos narrados na exordial.

Portanto, o arcabouço fático jurídico ressoa claudicante, assim, de proêmio, tenho pela manutenção da sentença absolutória, já que, não restou devidamente comprovada que o apelado realizou o crime descrito no art. 147,
caput
, do CP.

Objetivando evitar demasiada repetição acerca da análise da prova coligida nos autos, oportuna a transcrição de excerto do r. sentença, que adoto também, como fundamento para decidir: (Id. 8356948)

“(...) Da detida análise dos autos, vislumbro que não ficaram satisfatoriamente demonstradas a materialidade e autoria do delito de ameaça, vez que do contexto narrado não se extrai promessa da causar mal injusto e grave a vítima, elemento essencial para a configuração do tipo penal, porquanto a denúncia narrou que a ameaça consistiu em atear fogo na residência e nos bens móveis, após a vítima se negar a abrir a porta de casa para a entrada do acusado, que aparentava estar embriagado.

Outrossim, embora a vítima confirme em juízo ter sido ameaçada pelo réu, relatou apenas que “ele ameaçou de arrebentar a porta, entrar e quebrar os “trem”, que eu ficaria na rua e ele ficaria na casa”, ou seja, nenhum mal foi prometido diretamente a ofendida (mídia audiovisual de fl. 88).

A testemunha Maycon Douglas Araújo de Souza, policial militar que participou da diligência, reproduziu em juízo os relatos ouvidos da vítima, no sentido de que o réu estava agressivo e teria ameaçado de atear fogo na residência caso a ofendida deixasse a casa (mídia de fl. 88).

O réu, por sua Vez, disse em seu interrogatório não se recordar exatamente dos fatos, admitindo que estava embriagado (mídia de fl. 88).

Logo, não ficou comprovada a ocorrência do crime de ameaça, uma vez que os elementos colhidos em Juízo não indicam, com a certeza necessária, a promessa de mal injusto e grave dirigido a vítima, tão somente que o réu ameaçou atear fogo na residência e nos bens móveis que a guarneciam, na eventualidade da ofendida romper o relacionamento.

Dessa forma, pelo contexto fático narrado, não ficou comprovada, de forma clara e segura, a intenção do réu de preencher o tipo penal, tampouco ficou demonstrada a existência de intimidação penalmente relevante, vez que nenhum mal foi prometido diretamente a ofendida.

Nesse prisma, necessário que existam provas vigorosas capazes de sustentar um édito condenatório, sob pena de fundar-se em meras ilações conjecturas, incorrendo em mal ferimento ao princípio do in dubio pro reo e ao principio constitucional da presunção de inocência (CF, art. 5°, LVII).

Assim, dada a fragilidade das provas coligidas, não seria razoável prolatar uma sentença condenatória alicerçada somente nesses elementos.

Portanto, tendo em vista não existirem provas suficientes para a condenação em relação ao delito de ameaça, alternativa não há a não ser a absolvição do acusado, com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Por fim, esclareço ser inviável a concessão do perdão judicial almejado pela defesa do réu, diante da ausência de previsão legal.

Dispositivo.

Em face do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a denúncia para
ABSOLVER
o réu
ERIC RITTER
, já qualificado nos autos, quanto ao delito descrito no art. 147 do Código Penal, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, diante da insuficiência probatória. (...).”

Ressalta-se que a íntima convicção do julgador deve sempre se apoiar em dados objetivos induvidosos, sob pena de, não o fazendo, transformar o princípio processual do livre convencimento motivado em arbítrio judicial. Uma sentença judicial não pode se sustentar em meras suposições, em probabilidade de autoria, ainda que indícios possam ter surgido dos fatos investigados, não foram suficientes, veementes, para ligar, com segurança, o apelado à conduta delituosa.

Embora a denúncia relate a existência de ameaça por parte do recorrido, após exame detalhado dos autos, o que pude vislumbrar foi a falta de édito probatório para condenação do apelado.

Como bem lançado na sentença objurgada, apesar de a vítima relatar que o apelado ameaçou “
de arrebentar a porta, entrar e quebrar os “trem”, que eu ficaria na rua e ele ficaria na casa
”, os elementos de convicção colhidos não foram suficientes para comprovar a ocorrência do tipo penal infringido, de maneira que não se revela possível proceder a condenação com base exclusivamente na palavra da ofendida.

No caso em tela, não há demonstração de abalo psicológico provocado pelos dizeres do réu durante o calor da discussão. Ao contrário, o que se tem é que o relacionamento conjugal foi reatado após o ocorrido, inclusive com o nascimento de uma filha (Id. 31410466 – Certidão de Nascimento).

Com efeito, para a caracterização do crime de ameaça, necessário que a ação, gesto ou palavra proferida se revele séria e idônea, capaz de intimidar e incutir temor na vítima, ou seja, deve consistir em prejuízo grave, verossímil e injusto para a vítima.

Destaco é a lição de Cezar Roberto Bitencourt:

“A ameaça para constituir o crime tem de ser idônea, séria e concreta, capaz de efetivamente impingir medo à vítima; quando a vítima não lhe dá crédito, falta-lhe potencialidade lesiva, não configura o crime, consequentemente”. (In “Tratado de Direito Penal” - Parte Especial 2. 7a ed.. Editora Saraiva. São Paulo: 2007. p. 366)

Diante do contexto fático-probatório apresentado nos autos, verifica-se que inexistem provas capazes de ensejar um decreto condenatório em relação ao crime de ameaça, conforme pretendido pelo apelante, posto que não ficou sobejamente demonstrado o ânimo do acusado ameaçar a vítima ou alguém, por lavras ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de lhe causar mal injusto ou grave, conforme conduta tipificada no artigo 147, do CP, o que impõe a manutenção da absolvição em observância ao princípio
in dubio pro reo
.

Dúvidas exsurgem quanto a ocorrência do crime de ameaça, sobretudo pela ausência de provas inequívocas e seguras essenciais à prolação de um édito condenatório, uma vez que não indicam com convicção a promessa de mal injusto e grave dirigido à vítima.

Nota-se que o apelante ameaçou destruir os bens móveis da residência, caso ele conseguisse entrar, assim observa-se que não restou claro a intenção do réu em preencher o tipo penal, visto que não proferiu nenhum mal diretamente à ofendida.

O conjunto probatório, sem dúvida, encerra indícios de autoria pelo apelado, que legitimaram o início da
persecutio criminis
, mas, não sendo elucidada de maneira vigorosa, incontroversa no decorrer da instrução, a melhor solução é o
in dubio pro reo.

Vê-se, portanto, que a incriminação foi marcada por presunções em prejuízo do apelado, mas, ao mesmo tempo, caracterizada pela notória carência de substrato fático que comprovasse as acusações Ministeriais.

Sendo assim, conclui-se que existe dúvida objetiva acerca da ocorrência da infração penal descrita no art. 147,
caput
, do CP, de modo que esta deve ser interpretada em favor do réu (princípio do
in dubio pro reo
).

Por fim esclareço que restou prejudicado o pedido da defesa em contrarrazões, para aplicar o perdão judicial, e caso contrário aplicar a pena em seu mínimo legal, visto que o apelante foi absolvido.

Por todo exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
desprovejo
ao recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
, mantendo intacta a r. sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020